Tribunal: TJSP
Processo: 2147015-02.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Subsídios
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Legitimidade recursal no controle concentrado que é paralela à legitimidade processual ativa, sendo restrita, portanto, ao Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal (art. 90, II, da Constituição Estadual) – Recurso manejado pelo Prefeito, mas assinado exclusivamente por advogado sem procuração outorgada nos autos – Vício insanável – Precedentes do C. Órgão Especial –

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Legitimidade recursal no controle concentrado que é paralela à legitimidade processual ativa, sendo restrita, portanto, ao Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal (art. 90, II, da Constituição Estadual) – Recurso manejado pelo Prefeito, mas assinado exclusivamente por advogado sem procuração outorgada nos autos – Vício insanável – Precedentes do C. Órgão Especial – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.